Tribunal: STF
Processo: HC 227161
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA COMPROVAD. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, distribuído a esta relatoria em 24.4.2023 e impetrado em 20.4.2023 por Victor Matheus Campos de Souza, advogado, em benefício de Larissa Dayane Portes de Oliveira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.4.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 816.517/MG, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante delito em 6.4.2023, com o namorado e outro, pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na mesma data, na audiência de apresentação, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva pelo juízo do plantão da Microrregião VI da comarca de Barroso/MG. 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.076701-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido indeferida a medida liminar requerida (fls. 29-31, e-doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar foi impetrado o Habeas Corpus n. 816.517/MG. A petição foi indeferida liminarmente pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 18.4.2023, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva. Afirma a possibilidade de superação do óbice sumular invocado e de aplicação de medidas alternativas, com a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Sustenta que a paciente “foi supostamente presa em flagrante delito, no dia 05/04/2023, acusada de Tráfico de Drogas, onde fora encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da comarca de Barbacena-MG, na qual, o Delegado de Polícia veio a ratificar a prisão da mesma, sendo encaminhada para o presídio na comarca de Juiz de Fora-MG. Todavia, a mesma sequer sabia que seu namorado estava com drogas, conforme o APFD, visto que o mesmo havia colocado a droga na bolsa da filha do casal, e o mesmo estava segurando” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente possui uma filha com dez meses de vida, ou seja, dependendo exclusivamente da mãe, visto que, era a única que cuidava da mesma. Cabe ressaltar, que a paciente se enquadra perfeitamente nos artigos 318 inciso V e 318-A ambos do Código de Processo Penal, pois, a mesma possui uma filha menor de idade, com 10 (dez) meses de idade, conforme certidão de nascimento em anexo” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “a paciente é primária, foi presa por delito perpetrado sem violência ou grave ameaça – e possui um filho menor, com 10 meses de idade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) seja recebido o presente Habeas Corpus; 



    b) seja reconhecido o cabimento do Habeas Corpus;



    c) seja concedida a medida liminar, superando a Súmula 691 do STF, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar da paciente, de acordo com os entendimentos dos Tribunais Superiores, sendo assim, requer seja expedido o competente alvará de soltura; 



    d) Caso necessário, seja concedido o presente Habeas Corpus de Ofício para sanar o constrangimento ilegal; 



    e) Caso seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja concedida a prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, tal como, o monitoramento eletrônico, e, fazendo jus ao artigo 282 § 6º do CPP; 



    f) Seja, por fim, mantida a concessão da ordem. 



    g) Caso necessário, pugna-se pela sustentação oral” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro se impõe a impedir o conhecimento do pedido. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Em 6.4.2023, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo do plantão forense da Microrregião VI da comarca de Barroso/MG assentou:



    “Segundo consta do APFD, no dia 05 de abril de 2023, por volta das 14h53min, na Avenida Bias Fortes, Bairro Centro, na cidade e Comarca de Barbacena/MG, os autuados teriam, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazido consigo e guardado drogas, com o fim de comercialização. Conforme apurado, a Policia Militar, após receber denúncia anônima noticiando que Júlio César de Oliveira Júnior, já conhecido do meio policial, transportaria drogas, junto com uma mulher que estava com criança de colo, para a cidade de Ibertioga/MG, procedeu averiguação e, ao aproximar do ponto de ônibus, visualizou o autuado, que tentou se esconder, e a respectiva mulher. Ato continuo, ao proceder a abordagem e busca pessoal, logrou-se êxito em apreender, dentro da bolsa da autuada Larissa Dayane Portes de Oliveira, 30 (trinta) buchas de maconha e 82 (oitenta e duas) pedras de crack, já embaladas e prontas para comercialização. 0 autuado Júlio Cesar de Oliveira Junior teria informado aos policiais que a droga havia lhe sido repassada por Douglas Alves Pereira, indivíduo igualmente conhecido pelo trafico de drogas e que, segundo consta, está sob monitoração eletrônica. Neste desiderato, os policiais se deslocaram para abordagem de Douglas Alves Pereira, que, então, teria sido avistado em um campo de futebol, local onde se pratica comumente o tráfico. Após realizada busca pessoal no autuado, procedeu-se averiguação no campo de futebol, ocasião em que apreendidos 05 (cinco) papelotes de cocaína, 03 (três) pedras de crack, 03 (três) pedras brutas de crack, 01 (uma) lamina utilizada para fracionar drogas, 01 (uma) balança de precisão e diversos sacolés. Trata-se, assim, segundo classificação doutrinária, da modalidade de flagrante próprio, propriamente dito, real ou verdadeiro, conforme artigo 302, inciso I, do CPP. O auto de prisão em flagrante delito é válido e respeitou as formalidades legais, inexistindo máculas aptas a conduzir ao relaxamento. Com efeito, os autuados foram apresentados à autoridade policial competente, a qual ouviu o condutor, as testemunhas e interrogou os custodiados, lavrando-se, em seguida, o auto, que foi comunicado no prazo legal. Ademais, além de expedida, mediante recibo, a nota de culpa, não houve infringência ao disposto na súmula vinculante n. 11 do C. STF. Regular o flagrante, hígido e legal, conforme os artigos 302 e seguintes do CPP, o homologo. 2) Da conversão em preventiva ou concessão da liberdade: A prisão cautelar, como cediço, reveste-se de relevante excepcionalidade, sendo autorizada apenas em situações extremas, consubstanciadas, pois, no sistema democrático legal. Destinada, assim, a cercear a liberdade individual (carcer ad custodiam), não se presta a infligir punição antecipada, em nada reverberando correção de índole penal (carcer ad poenam), sob pena de se vilipendiar, arbitrariamente, o principio da presunção de inocência. Medida, sempre, de exceção, como cediço, exige, para sua configuração, inarredavelmente, a presença indissociável do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, o que deve ser demonstrado, pois, A. luz do principio da necessidade, de forma democrática e dialética, fundamentadamente (art. 93, IX, CRFB/88). Segundo orienta a doutrina, devem ser preenchidos, na espécie, ao menos tit's fatores, quais sejam: a) prova da existência do crime (materialidade) + b) indícios suficiente de autoria (razoáveis indicações, pela prova colhida até então, de ser o indiciado ou o réu o seu autor) + c) elemento variável: c.1) garantia da ordem pública; ou c.2) garantia da ordem econômica; ou c.3) conveniência da instrução criminal; ou c.4) garantia de aplicação da lei penal' (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade. 4' edição, revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014; p. 69, epub). Além disso, devem-se observar, como conditio sine qua non, os limites de incidência da prisão preventiva, os quais se encontram enumerados no artigo 313 do Código de Processo Penal Brasileiro, sendo eles: (i) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (ii) condenação pretérita por outro crime doloso, em sentença com transito em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal; (iii) o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; e (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. In casu, compulsando os autos, extrai-se inequívoco o fumus comissi delicti, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Segundo o condutor do flagrante delito, Carlos Wanderson Furtado: 'QUE E policial militar e na data de ontem, por volta de 151100, a equipe do copom recebeu um informe, o qual narrava que um cidadão identificado por Julio Cesar Oliveira Júnior, vulgo 'Zoreira' conhecido no meio policial, teria deixado o bairro Novo Horizonte, com uma mulher e uma criança de colo, em posse de drogas e uma arma de fogo, acondicionados em uma bolsa de criança; QUE ainda segundo as informações, o intento do casal era embarcar em um ônibus com destino ao município de lbertioga; QUE foi iniciado rastreamento, sendo que no terminal rodoviário o ônibus com destino ao município de Ibertioga estava, entretanto os denunciados não foram localizado naquele momento; QUE as equipes policiais iniciaram o trajeto a ser percorrido pelo ônibus no perímetro urbano de Barbacena para localização dos alvos da denúncia; QUE no momento, em que a guarnição comando tático aproximava-se do ponto de ônibus, próximo a Kasakent. a equipe de área de inteligência do 9`"BPAI percebeu a movimentação de um individuo tentando se esconder; QUE foi possível perceber tratar-se do cidadão denunciado, Júlio César, o qual após realizada busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder desse, entretanto ao vistoriar a bolsa que estava na posse de Larissa Dayane Portes de Oliveira, foi localizado no interior dois invólucros, os quais acondicionavam trinta buchas com substância de cor esverdeada similar a maconha e oitenta e duas pedras análogas a crack, substâncias essas 'doladas' e preparadas para comercialização: QUE realizada entrevista com os nominados, Júlio assumiu a posse do material ilícito e afirmou que a propriedade dos entorpecentes é de Douglas Alves Pereira, alcunha 'Coelho'; QUE segundo Julio deslocou até a Rua Francisco Bergamini, 2350, residência de 'Coelho', na qual foi recepcionado pelo próprio e no interior da casa, no quarto, 'Coelho' repassou os materiais entorpecentes; QUE Julio Cesar disse que viu mais drogas e uma arma de fogo, um revolver, sobre uma pequena estante; QUE Julio Cesar afirmou que contraiu uma divida de R$ 13.000,00 ( treze mil reais) a 'Coelho', referente ao tráfico de drogas, que os ilícitos apreendidos estão avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais ao serem todos comercializados abateriam a importância de R$ 600.00 (seiscentos reais) da divida com 'Coelho'; QUE Julio alegou que 'Coelho' deu ordem para a venda da droga; QUE o depoente esclarece que Douglas Alves Pereira é cidadão conhecido na prática de crimes, com passagens pretéritas de comércio ilegal de substâncias entorpecentes e no presente momento encontra-se amparado pelo beneficio da prisão domiciliar no uso de tornozeleira eletrônica; QUE Julio Cesar fbi questionado se esteve no bairro Novo Horizonte, o qual disse ter deslocado de uber até a Rua Morumbi, 106, para encontrar com Larissa, a qual o aguardava na companhia da filha, unia bebe de dez meses de idade; QUE Larissa confirmou a versão apresentada por Júlio Cesar; certificou ter realizado o uso e consumo de maconha, como também deter conhecimento que Júlio foi buscar drogas para comercializar no município de Ibertioga; QUE disse, ainda, que reside com Júlio Cesar em lbertioga, tem conhecimento do comércio de drogas, praticado por Julio Cesar; QUE foi iniciado rastreamento, pelas guarnições do turno, até o bairro Ipanema com a .finalidade de localizar 'Coelho', o qual foi visualizado pela equipe Gepmor comanda pelo Sargento Advander, em um campo de futebol, sendo procedida a abordagem policial e busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito; QUE o local é alvo de denuncias de tráfico de drogas; QUE 'Coelho' foi cientificado dos fatos e da denuncia em desfavor, porém negou qualquer envolvimento; QUE de livre e espontânea vontade com intento de esclarecer o ocorrido colou-se el disposição de franquear a entrada dos policiais militares na residencia, a qual é proprietário, contudo ao chegar próximo ao portão de acesso do imóvel mudou o posicionamento, alegando que não iria autorizar e acionaria o advogado; QUE nesse ínterim a genitora de 'Coelho', foi visualizada pela equipe Gepmor deixando o imóvel não retornando mais àquele local, até o termino das diligências policiais; QUE o advogado Victor Matheus Campos de Souza, se fez presente,. QUE Coelho manteve o posicionamento anterior de autorizar os militares a realizarem buscas no interior do imóvel, a qual foi acompanhada pelo defensor, após vistoriado o imóvel nada de ilícito foi localizado; QUE o depoente deseja acrescentar que a residência de coelho, em data passada, foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão cominando na prisão dele na posse de substâncias entorpecentes; QUE foi solicitado apoio de equipe com cão de faro, com o proposito de buscas, aplicado o semovente Covid, nada de ilícito foi arrecadado no imóvel e adjacências; QUE diante as diversas denuncias referente ao uso do campo de futebol com o fim do comércio de drogas, foi aplicado o ceio de faro, o qual apontou ativamente no momento das buscas um arbusto no interior da mata, sendo arrecadado um recipiente, o qual acondicionava no interior cinco papelotes substância similar a cocaína, três pedras análoga a crack, tris pedras brutas correlato a crack, um cordão dourado, uma lamina comumente utilizada para fracionar drogas, uma balança de precisão e diversos sacolés; QUE a bebe ficou aos cuidados da senhora Laudimar Fernanda Portes, genitora de Larissa, QUE ,foi dada voz de prisão em .flagrante aos conduzidos, encaminhados a registro de ocorrência,' QUE quando do registro de evento de defesa social Coelho, proferiu ameaças a saúde física e corporal de Julio, conforme 'tenho que matar esse cara', sendo repelido pelo depoente' (ff. 01/03 do ID n. 9773133504). Os militares Braulio Alves Martin e Julio José Sandy, por sua vez, confirmaram o teor do histórico de ocorrência, ratificando a versão do condutor (ff. 04/07 do ID n. 9773133504). Tem-se, assim, que os autuados, já conhecidos do meio policial pelo envolvimento pelo tráfico de drogas, foram flagrados trazendo consigo/guardando drogas, além de apetrechos ligados ao tráfico. A palavra dos policiais militares, despida de prova da imparcialidade, subjaz válida e relevante, notadamente nesta fase de cognição sumária, servindo para subsidiar o fumus commissi delicti. Segundo a jurisprudência, com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do nais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes' (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.19.010246-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020). 0 Exame Preliminar de Drogas de Abuso aferiu a apreensão de: (a) 03 pedras de crack, pesando 1,29 g — ID n. 9773133506; (b) 04 papelotes de cocaína, com peso de 2,96 g — ID n. 9773133514; (c) 03 pedras brutas de crack, com massa de 12,57 g — ID n. 9773133516; (d) 82 pedras de crack, pesando 23,99 g — ID n. 9773133518; (e) 30 buchas de maconha, com peso total de 30,09 g — ID n. 9773133522; e (f) 01 papelote de cocaína, pesando 8,91 g — ID n. 9773133526. Foram apreendidos, ainda, vários apetrechos, tais como sacolés, lamina e balança de precisão, além de quantia em dinheiro. Preenchido, assim, o fumus commissi delicti, também subjaz configurado o periculum libertatis, notadamente em razão da necessidade precípua de se precatar a ordem pública. Como ensina a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, 'entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido' (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8' edição revista, ampliada e atualizada — Salvador: Ed. JusPodivm, 2.020; p. 1.068). Desta forma, como bem dispõe Guilherme de Souza Nucci, a garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social -+ periculosidade do agente' (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17' edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020; p. 997, epub). Na hipótese dos autos, verifica-se que o estado de liberdade dos autuados representa receio de perigo à coletividade, tanto pela gravidade concreta dos fatos como pelo notório risco de reiteração delitiva, que resultam, pois, na necessidade indeclinável de se precatar a ordem pública. É que os autuados, alvos de denúncias anônimas, foram flagrados, durante operação policial, portando drogas, apetrechos e dinheiro, a demonstrar, nesta sede sumária, além da alta periculosidade, que vêm se dedicando ao crime. Consigne-se, neste contexto, que as denúncias anônimas realizadas por integrantes da comunidade em que inseridos (intimidados pela periculosidade dos agentes) foram confirmadas pela atuação diligente da Policia Militar, o que impõe a necessidade de se garantir a ordem pública. Destaca-se, neste contexto, que a apreensão de drogas, dinheiro e apetrechos, como na hipótese dos autos, demonstra uma maior inserção dos agentes com o narcotráfico e, por conseguinte, evidencia a gravidade concreta da conduta. Consoante a jurisprudência do E. TJMG, 'a gravidade concreta do delito em tese praticado pelo paciente, demonstrada pela apreensão de substâncias entorpecentes, embalagens para acondicionamento das drogas e certa quantia em dinheiro, evidencia a periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública' (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.097992-6/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2 CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018). De mais a mais, Julio César de Oliveira Junior esta sendo investigado pela prática de crime, tendo sido beneficiado, há menos de um ano, com liberdade provisória por trafico de drogas (ID's n. 9773208161 e 9773217201). Douglas Alves Pereira, por sua vez, está sendo investigado e responde a processo pela suposta pratica do tráfico de drogas (ID's n. 9773215005 e 97732169701). Os flagrados, assim, têm a vida pretérita voltada para a pratica de crimes, em especial o tráfico de drogas, o que revela, inegavelmente, a propensão à reiteração delitiva. Neste sentindo, consoante orienta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'conforme pacifica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (HC 559.796/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020). De igual modo, o Egrégio Tribunal Mineiro, em caso análogo, decidiu que 'diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de .entorpecentes, após denúncias de tráfico em face do paciente, bem como por sua reiteração delitiva, a manutenção da preventiva é medida que se impõe' (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.469371-7/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8' CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2020, publicação da sumula em 06/08/2020). Assim, a prisão, aqui, 'tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o principio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo eis que, até o trânsito em n julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais' (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 edição revista, ampliada e atualizada — Salvador: Ed. JusPodivm, 2.020; P. 1.065). Ademais disso, no que toca a Larissa Dayane Portes de Oliveira, tem-se que, a despeito da sua primariedade, as circunstâncias dos fatos demonstram a sua periculosidade, mormente porque evidenciada a dedicação à atividade criminosa (alta quantidade de drogas e apreensão de apetrechos ligados ao tráfico), motivo apto afastar, eventualmente, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4 0, da Lei n. 11.343/06, ensejando maior recrudescimento. Confira-se, neste sentido, o entendimento emanado pelo C. STJ: 'Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça, a gravidade concreta do crime autoriza a não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do delito (apreensão de dois revólveres, um simulacro de arma de fogo, seis cápsulas de munição deflagradas, cinco munições não deflagradas, uma balança de precisão e as importâncias de R$ 607,00 e Bs.F 400,00 em espécie), indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, fatores que justificam o afastamento da benesse' (AgRg no AREsp 1661195/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020). Sobreleva pontuar, ademais, que a natureza, variedade e a quantidade das drogas apreendidas certificam a necessidade de se precatar a ordem pública, conforme jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal, segunda qual 'o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, ReL Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rd'. Mina. Cármen Lucia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)' (HC 173922 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019). Cumpre-se mencionar, ainda, que o crime investigado encontra, em seu preceito secundário, pena privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Neste desiderato, diante as circunstâncias e peculiaridades do crime, denota-se, de forma indeclinável, que o acautelamento e a única medida cabível. A gravidade empírica dos fatos, o modus operandi empregado, a alta periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva fundamentam a necessidade de salvaguardar a ordem pública, subsidiando, insofismavelmente, a presença irretorquível dos requisitos incutidos nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, de modo que resta insuficiente, de todo o exposto, pelo principio da proporcionalidade, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Não obstante, assim dispõem os artigos 318 a 319 do CPP: "Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 3 I 8-A. A prisão preventiva imposta ex mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa: - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código’. No caso dos autos, Larissa Dayane Portes de Oliveira, apesar de alegar que possui filho com menos de 01 (um) ano, não comprovou tal alegação nos autos e, acrescente-se, utilizou o próprio na ocasião da prática delitiva. No mais, ao ser ouvida se contradiz quando ao local de sua residência, sendo certo que sua genitora .está cuidando do menor. Ex positis, CONVERTO a prisão e